Tribunal: TJPA
Processo: 0006682-03.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006682-03.2016.8.14.0015

APELANTE: HSBC BRASIL ADM DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ELI NINA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 921, III, DO CPC. DESÍDIA DO EXEQUENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu a execução sem resolução do mérito, diante da ausência de citação válida do executado. O agravante sustenta que o feito deveria ser suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC, ao invés de extinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida, decorrente da inércia do exequente, justifica a extinção do processo executivo sem resolução do mérito ou se o feito deveria ser suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo imprescindível à formação da relação jurídica processual. A ausência desse requisito essencial autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. O art. 921, III, do CPC prevê a suspensão da execução quando o executado não for localizado, mas sua aplicação exige a demonstração de diligência do exequente para a efetivação da citação.
5. No caso concreto, o exequente, mesmo instado a se manifestar acerca da citação frustrada, manteve-se inerte, sem adotar providências para o prosseguimento do feito, caracterizando sua desídia e justificando a extinção do processo.
6. Jurisprudência do STJ reforça que a falta de citação do executado configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando a extinção do feito sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de citação válida, decorrente da inércia do exequente, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo incabível a aplicação do art. 921, III, do CPC."

Dispositivo relevante citado
: CPC, arts. 485, IV; 921, III; 924.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2054603/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/05/2023; STJ, AgInt no REsp 2070207/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 18/08/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006682-03.2016.8.14.0015

AGRAVANTE/APELANTE: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

AGRAVADO/APELADO: ELI NINA DE AZEVEDO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 24291320) que neguei provimento ao recurso de Apelação interposto pela agravante, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em face de ELI NINA DE AZEVEDO, cuja ementa restou assim vazada:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HSBC Brasil Administração de Consórcio Ltda contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão ajuizada contra Eli Nina de Azevedo, sem resolução do mérito, por ausência de documentos indispensáveis e falta de citação válida. O apelante alegou violação do princípio da celeridade e ausência de intimação pessoal para suprir o vício, requerendo o prosseguimento da demanda.

Há duas questões em discussão:

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de citação válida, foi adequada;

(ii) verificar se é necessária a intimação pessoal do autor nos casos de inércia para promover a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida configura a inexistência de pressupostos processuais essenciais ao desenvolvimento regular e válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios estabelece que não é necessária a intimação pessoal da parte autora em hipóteses como a dos autos, em que a inércia do autor decorre da ausência de promoção de atos essenciais, não se tratando de abandono processual nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

A decisão do magistrado encontra-se em conformidade com os princípios processuais e as regras aplicáveis, inexistindo prejuízo ou afronta ao direito do apelante.

Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida caracteriza a inexistência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento regular e válido do processo, justificando a extinção da ação sem resolução do mérito.

Não é necessária a intimação pessoal da parte autora nos casos de inércia para promover a citação, quando não configurado abandono processual nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV e § 1º; art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/08/2019; TJ-DF, 07092653120198070007, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, j. 29/01/2020.”

Em suas
razões
de Agravo Interno, sob Id. 24567768, a agravante, em síntese, alegou que a demanda, por se tratar de execução de título extrajudicial, somente poderia ser extinta consoante as hipóteses dos incisos do art. 924, do CPC, motivo pelo qual apontou que a aplicação das hipóteses do art. 485, do referido diploma, prejudica a recorrente, na medida em que não versa acerca das ações de execução. Expôs que, ainda que a execução estivesse paralisada por falta de impulso processual, tal fato não é causa de extinção do processo, mas somente de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.

Alegou que a não enquadramento da ausência de manifestação da agravante como ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que os pressupostos foram preenchidos com a determinação da citação.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma da decisão atacada.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Insurge-se o agravante acerca da impossibilidade de extinção do feito, por se tratar de execução e, consequentemente, a aplicação do art. 924 do CPC, não sendo o caso dos autos, e sim de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.

Pois bem.

O art. 485, IV, do CPC estabelece que o processo será extinto sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do feito.

Nessa toda, a citação válida é um requisito de validade processual intrínseco, por meio da qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual; portanto, constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Com isso, a ausência de citação válida,
ocasionada
pela inércia do exequente, constitui a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Reitero que a ausência deste não se dá em decorrência da simples ausência do agravante, mas da consequência desta conduta, a saber, a impossibilidade de efetivação da citação ante a desídia.

Outrossim, acerca da aplicabilidade do art. 921, III, do CPC, na causa, a fim da suspensão do feito, e não de sua extinção, por não se tratar das hipóteses previstas no art. 924, destaco que este não se faz cabível na hipótese dos autos.

De fato, consoante redação legal do referido art. 921, III, do CPC, há a suspensão da execução quando o executado não for localizado ou bens penhoráveis.

Todavia, consoante entendimento doutrinário, a suspensão do processo nos moldes do art. 921, III, do CPC exige que o exequente tenha enviado esforços para a citação do executado. No presente caso, instado a se manifestar acerca da certidão informando a citação frustrada do recorrido, o exequente/agravante deixou transcorrer o prazo
sem emitir qualquer manifestação ou requerer novas diligências para a efetivação daquela
, caracterizando, portanto, sua desídia e justificando a extinção do feito e não sua suspensão.

Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves preleciona o seguinte:

A já comentada Lei 14.195/2021, alterou substancialmente o conteúdo e o procedimento da prescrição intercorrente. [...]

A primeira inovação da Lei 14.195/2021 no procedimento da prescrição intercorrente é a causa de suspensão do processo e da própria prescrição. Se antes apenas a não localização de bens dava início a contagem de prazo de um ano, agora também se iniciará sua contagem com a não localização do executado para fins de citação (processo de execução) e intimação (cumprimento de sentença).

Essa nova causa de início da contagem do prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente deve ser analisa à luz dos parágrafos do art. 240 do CPC. Caso o exequente deixe, por sua culpa, passar o prazo de 10 dias para adotar as providências necessárias à citação, não me parece haver razão para a aplicação do art. 921, III, do CPC, porque nesse caso a prescrição da pretensão executiva, que já estava sendo contada antes da propositura do processo, continuará a ser contada até que se realize a efetiva citação do executado. Suspender o processo nesse caso, com a consequente suspensão da prescrição, seria um prêmio a esse exequente desidioso, o que não parece adequado.

Por outro lado, caso o autor seja diligente e providencie tudo o que for necessária à citação do executado, mas essa não ocorrer efetivamente, aí será caso de aplicação do art. 921, III, do CPC.

[...]”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 8 ed., rev., atual e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023.) (
grifei)

Nessa linha de entendimento, cito julgados do Tribunal da Cidadania, acerca da possibilidade de extinção da execução, ante a falta de citação do réu, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA . 1
. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor.
2. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 2054603 AC 2023/0054687-9, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO . AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)
. 2. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" ( AgInt no AREsp n. 1.409 .923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2070207 AC 2023/0139262-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025